Tribunal: TCU
Processo: 040.665/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Nestor Vicente dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2030/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Nestor Vicente dos Santos contra o Acórdão 4375/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em duas oportunidades, nas datas 21/7/2023 e 3/10/2023, mas interpôs o recurso de reconsideração somente em 20/10/2023; Considerando que, segundo o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de quinze dias, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela Secretaria de Recursos demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; Considerando a anuência do Ministério Público de Contas quanto à intempestividade do recurso e à ausência de fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 96 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 040.665/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nestor Vicente dos Santos (XXX.226.635-XX); Susete Nascimento da Silva (XXX.875.195-XX). 1.2. Recorrente: Nestor Vicente dos Santos (XXX.226.635-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Wenceslau Guimarães - BA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Cicero Dias Barbosa (17374/OAB-BA), Clécio da Rocha Reis (16387/OAB-BA) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.